Tribunal: STF
Processo: ARE 1530104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. 1. DIVISOR BANCÁRIO. DIVISOR DE HORAS EXTRAS. REGRA GERAL DO ARTIGO 64 DA CLT. 180 E 220 PARA JORNADA NORMAL DE SEIS OU OITO HORAS. INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais desta Corte Superior, em recente decisão em incidente de recurso repetitivo (TST-IRR849-83.2013.5.03.0138), de Relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, definiu que o divisor aplicável para cálculo de horas extras dos bancários é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT. O Colegiado sedimentou o entendimento de que o divisor corresponde ao número de horas remuneradas pelo salário mensal, independentemente de serem trabalhadas ou não. Desse modo, a inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado não modifica o divisor, em virtude de não haver alteração no número de horas efetivamente trabalhadas e de repouso. Assim, o divisor aplicável para cálculo de horas extras do bancário é de 180 ou 220, para jornada de seis ou oito horas diárias, respectivamente, na forma da atual redação da Súmula 124 desta Corte. No caso, submetido o Reclamante a uma jornada de trabalho de seis horas, o divisor aplicável é 180 (Súmula 124, I, “a”, do TST). Recurso de revista conhecido e provido. 2. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA EM QUE O SINDICATO FIGURA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. Caso em que a parte fundamenta sua pretensão apenas em divergência jurisprudencial. Ocorre que arestos provenientes de Turmas deste TST não atendem ao disposto no artigo 896, “a”, da CLT. O único julgado transcrito da SBDI-1/TST, por sua vez, não é específico para demonstrar o dissenso de teses, nos termos da Súmula 296, I, do TST. Afinal, em que pese no aresto paradigma tenha sido reconhecida a existência de litispendência entre a reclamação trabalhista promovida individualmente e a ação ajuizada pelo Sindicato da categoria profissional, na qualidade de substituto processual, não foi imposto ao órgão judicante a tarefa de identificar todas as ações individuais ajuizadas por empregados com a mesma pretensão, tal como requer a Recorrente. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso XXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente